Tribunal: TJDFT
Processo: 0722819-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Plantão Judicial de 2o Grau Número do processo: 0722819-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUIS HENRIQUE FERREIRA ALVES AUTORIDADE: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTA DA 4 VARA CRIMINAL DE CEILANDIA D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de LUÍS HENRIQUE FERREIRA ALVES, com o escopo de impugnar a r. decisão proferida e em se determinou a conversão da prisão em flagrante do ora paciente, em custódia preventiva, por ocasião da realização da audiência de custódia em 04/06/2023. Alega o impetrante, em síntese, que não se fazem presentes os requisitos exigidos pelo art. 312 do CPP, por ser o paciente tecnicamente primário e possuir bons antecedentes. Além disso, argumenta que em razão da pandemia não se justificaria a sua segregação, até porque a prática dos crimes a ele imputados não foram cometidos com violência ou grave ameaça. Considera, além do mais, que o paciente faz jus à concessão da prisão domiciliar, tendo em vista possuir dois filhos menores de 12 (doze) e que dependem exclusivamente do seu sustento. Requer, nesse rumo e em sede de liminar, a expedição de alvará de soltura em favor do paciente e, em definitivo, a concessão da ordem. Este o breve relatório. Passo a decidir. O pedido liminar formulado no curso deste Plantão Judicial do Conselho da Magistratura, com suporte no art. 4o, I, da Portaria GPR 1329/2023, merece ser examinado. Na verdade, a hipótese em análise, em tese, amolda-se ao inciso I, por se tratar de pedido liminar em habeas corpus, impetrado em razão da decretação da prisão preventiva do paciente. Entretanto, ao menos por um juízo de restrita delibação, tenho para mim que não existe ilegalidade manifesta que possa justificar o deferimento da liminar aqui vindicada. Com efeito, conforme consta do auto de prisão em flagrante (juntado apenas em parte), o paciente foi preso em 04/06/2023, pela suposta prática dos crimes de falsa identidade e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (artigo 14 da Lei 10.826/2003 e artigo 307 do CPB). A respeito dos fatos, assim declarou o policial condutor do flagrante: “(...) a equipe recebeu via populares a informação de que um indivíduo estaria portando arma de fogo na EQNN 17/19, Ceilândia; informados das características físicas do suspeito (...), realizaram patrulhamento pelo local indicado, logrando êxito em encontrar um indivíduo com as mesmas características informadas (...); durante a aproximação já foi possível perceber o volume na cintura; realizada a abordagem e revista foi localizada uma pistola marca TAURUS, modelo PT938, calibre 380, municiada com munições do mesmo calibre (1 na câmara), além de mais um carregador com mais 12 munições de mesmo calibre; inicialmente o indivíduo se identificou como GABRIEL NUNES DA SILVA DE OLIVEIRA, mas posteriormente chegou-se à sua verdadeira identificação, LUÍS HENRIQUE FERREIRA ALVE, pois um advogado compareceu e disse que estava representando LUÍS HENRIQUE; verificou-se que LUÍZ HENRIQUE encontra-se como foragido no sistema, como a VW/PARATI estava com o vidro aberto, foi possível ver no seu interior, em cima do banco do passageiro, outra pistola, marca TAURUS, modelo PT 840, calibre .40, municiada com 8 munições (1 na câmara), a chave do carro estava na ignição; (...) informado do direito de permanecer em silêncio, LUÍS HENRIQUE confessou que a pistola encontrada dentro do carro também lhe pertencia, apesar de dizer que o veículo não era seu" (...). (ID 47670564). Observa-se que impetrante sequer juntou aos autos a ata de audiência de custódia, impossibilitando ao magistrado conhecer dos fundamentos que ali foram consignados. De qualquer forma, partindo-se da transcrição parcial da r. decisão no corpo da petição inicial, a conclusão a que se pode chegar, ainda que por um exame perfunctório, é a de que a prisão em comento encontra-se devidamente fundamentada no risco e na garantia da ordem pública. A este propósito, segundo anotado na folha de antecedentes criminais acostada (ID 47670565), o paciente responde por outro processo, este pelo crime de associação para o tráfico, tendo sido condenado recentemente pela prática do crime de receptação, e consta no sistema como foragido, situação capaz de sinalizar reiteração delitiva. No ponto, resta consolidado na jurisprudência oriunda do c. STJ o entendimento no sentido de que “a existência de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso denotam o risco de reiteração delitiva e constituem também fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar” (HC n. 473.991/SC, Senhora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 4/2/2019). Além disso, importa que fique aqui consignado que condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa, trabalho lícito e família constituída, por si sós, ainda que seja esta a situação do paciente, não se avultam como fatores suficientes para fragilizar os sólidos alicerces em que se radica a sua segregação provisória. Desse modo, força convir que se vislumbra na hipótese em exame a existência de fundamentos concretos que sinalizam a legalidade e a pertinência da manutenção da custódia cautelar do paciente, com observância aos requisitos elencados pelos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por derradeiro, a d. defesa vindica a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, com lastro no art. 318, inciso VI, do Código de Processo Penal, que assegura o benefício quando o agente for o único responsável pelos cuidados de filhos de até 12 (doze) anos de idade. A parca documentação juntada aos presentes autos eletrônicos, contudo, inviabiliza a correta compreensão da realidade fática existente. Na verdade, não consta, sequer, as certidões de nascimento dos supostos filhos. Ante o exposto, sem mais delongas, indefiro o pedido de liminar formulado no presente writ, neste Plantão Judicial do Conselho da Magistratura. Determino, em consequência, que sejam encaminhados os presentes autos, em horário normal de expediente, ao eminente Relator natural, o Senhor Desembargador Esdras Neves, observadas as cautelas de praxe e com as nossas homenagens. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 11 de junho de 2023, às 13h13. Desembargador J. J. Costa Carvalho (No Plantão Judicial do Conselho da Magistratura)